Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-90.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSTAGEM
COM ANIMAÇÃO CARICATA E TEXTO COLOQUIAL EM PÁGINA PESSOAL DO
FACEBOOK - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - CONTEÚDO
CRÍTICO A ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM ATRIBUIÇÃO ESPECIFICA A PRÉ-
CANDIDATO - LIBERDADE DE CRÍTICA E OPINIÃO INERENTES AO DEBATE
DEMOCRÁTICO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prescindindo a veiculação apontada de pedido explícito de votos ou não votos,
propagando conteúdo tão somente quanto a opinião ou crítica do titular da página na
rede social, não se verifica a configuração de propaganda eleitoral antecipada nos
termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

2. A liberdade de expressão é um dos pilares do Estado Democrático Brasileiro,
consagrada na CRFB/1988, em seus artigos 5º, IX, XIV e 220, e resguardada, em
consonância, pela Lei da Eleições, bem como, nos artigos artigos 27, 36-A e 38
da Resolução - TSE nº 23.610/2019.

3. Recurso conhecido e não provido.

TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060058229, Acórdão, Des. Roberto Aurichio
Num. 43943026 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118334523200000042896866
Número do documento: 24082118334523200000042896866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:12:13

Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/09/2022. Destaques inseridos.

(...) A livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam a fortalecer o Estado
Democrático de Direito e à democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo
que a intervenção desta JUSTIÇA ESPECIALIZADA deve ser mínima em
preponderância ao direito à liberdade de expressão. Ou seja, a sua atuação deve
coibir práticas abusivas ou divulgação de notícias falsas, de modo a proteger a honra
dos candidatos e garantir o livre exercício do voto.

TSE. AgR-REspEl nº 0600396-74/SE, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
21.3.2022.

Especificamente no que diz respeito à trajetória política do pré-candidato, que
esteve filiado em partidos diferentes ao longo dos anos, destaco o seguinte precedente do
Tribunal Superior Eleitoral:

"[...] Representação. Candidato. Presidente da república. Propaganda eleitoral
negativa. Desinformação. Internet. Remoção de conteúdo. Indeferimento da liminar.
Referendo.

1 - O art. 57-D, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 preconiza ser possível 'a retira

Inteiro teor:
22/08/2024
Número: 0600044-90.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600044-90.2024.6.16.0028
que extinguiu o processo com a resolução do mérito (art. 487, I, CPC), e julgou improcedentes os
pedidos aviados na inicial. (Representação Eleitoral Com Pedido Liminar, ajuizada pela Comissão
Provisória Municipal de Apucarana do Partido Renovação Democrática - PRD, com fulcro no art. 36
da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 10 e seguintes da Resolução-TSE n.
23.608/2019, em face de Portal do Parana Publicidades Ltda, alegando que no dia 24.06.2024, após
o recebimento de informações/reclamações de filiados, a Representante constatou a existência de
propaganda eleitoral extemporânea negativa em desfavor de Beto Preto, veiculada pelo Jornal
representado consistente em sua maciça distribuição gratuita na cidade de Apucarana e região. Eis
o que fora publicado: "Deputado Federal Beto Preto é sondado para assumir liderança do Governo
Lula na Câmara dos Deputados." "No ano de 2016, Beto Preto migrou para o PSD, legenda pela
qual foi eleito deputado federal em 2022." "Desgastado e com popularidade em baixa Beto Preto
deixou Secretaria de Estado de saúde." "Beto Preto deixou Secretaria de Estado da Saúde em meio
a cenário caótico da Sengue, já foram registradas 379 mortes pelas doença no Estado." "Recife é o
pré-candidato a prefeito do grupo liderado por Junior da Femac.") RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PORTAL DO PARANA PUBLICIDADES LTDA (RECORRIDO)
NATHAN FERNANDES LUVISETI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43943026
21/08/2024
18:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.731

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600044-90.2024.6.16.0028 – Apucarana –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PORTAL DO PARANA PUBLICIDADES LTDA
ADVOGADO: NATHAN FERNANDES LUVISETI - OAB/PR85501
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA NÃO CONFIGURADA. CONTEÚDO
JORNALÍSTICO QUE ABORDA A TRAJETÓRIA POLÍTICA DE PRÉ-
CANDIDATO E EXPRESSA A OPINIÃO DO COLUNISTA.
LIBERDADE DE CRÍTICA E OPINIÃO INERENTES AO DEBATE
DEMOCRÁTICO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
FUNDAMENTAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIBERDADE
DE IMPRENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral por propaganda
antecipada negativa.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-
se analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral.
Reconhecido o caráter eleitoral da publicação, deve–se observar
três requisitos alternativos para a sua configuração: a) a presença
de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas proscritas
durante o período oficial de campanha, ou c) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Precedentes do TSE.

2.1. Veiculação de notícia, em jornal impresso e no Facebook, sem
direcionamento ou ataque pessoal, sobre o qual não se
comprovou falsidade e não contém pedido de voto ou de não
Num. 43943026 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118334523200000042896866
Número do documento: 24082118334523200000042896866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:12:13

voto.

2.2. Trata-se de veiculação de conteúdo jornalístico que aborda a
trajetória política do recorrente e expressa a opinião do colunista,
o que corresponde ao exercício do direito de liberdade de
expressão, liberdade de imprensa e o direito à informação,
garantidos constitucionalmente.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Renovação Democrática de Apucarana, em face da respeitável sentença proferida
pelo juízo da 028ª Zona Eeleitoral de Apucarana, que julgou improcedente a
representação eleitoral por propaganda negativa, proposta em desfavor do Portal do
Paraná Publicidades LTDA.

Em suas razões recursais (ID 43913386), o recorrente alegou que as
matérias publicadas pelo recorrido buscam, de forma artificial e mentirosa, indicar que o
pré-candidato Beto Preto é ligado ao Partido dos Trabalhadores, o que lhe seria
prejudicial frente ao eleitorado de Apucarana, majoritariamente de direita. Por esse
motivo, as matérias veiculadas pelo Portal do Paraná Publicidades LTDA. caracterizariam
propaganda antecipada negativa quanto ao pré-candidato Beto Preto, ao mesmo tempo
em que haveria a promoção de publicidade positiva em favor de seu adversário político,
Recife.

Em sede de contrarrazões (ID 43913393), o recorrido pugnou pela
manutenção da sentença, eis que os fatos divulgados não são “notadamente inverídicos”,
não ultrapassam o limite próprio da informação e as publicações são fruto do exercício do
direito de liberdade de imprensa.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso (ID 43918355).

É o relatório.

Num. 43943026 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118334523200000042896866
Número do documento: 24082118334523200000042896866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:12:13

VOTO

a) Da Admissibilidade dos Recursos

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Do mérito recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;

iI - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do
art. 23 desta Lei.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal é permitido, portanto, o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de plataformas
políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
Num. 43943026 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118334523200000042896866
Número do documento: 24082118334523200000042896866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:12:13

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

A propósito da propaganda eleitoral antecipada, o Tribunal Superior Eleitoral
estabeleceu os seguintes critérios para a sua caracterização:

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a configuração
de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a presença de pedido explícito
de votos, a utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha ou a ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.

2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que indiquem
contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n.
9.504/1997.

3. Recurso ao qual se nega provimento.
Num. 43943026 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118334523200000042896866
Número do documento: 24082118334523200000042896866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:12:13

(REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em", podendo
ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo."

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados
três requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada:
presença de pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

No caso dos autos, o recorrente afirmou que as notícias divulgadas no Portal
do Paraná, mediante distribuição de jornal impresso e publicação no Facebook,
configuram propaganda eleitoral antecipada negativa, eis que teriam por objetivo
prejudicar a pré-candidatura do recorrente por associar sua imagem ao Partido dos
Trabalhadores, o que não seria bem avaliado pelo eleitorado local.

Veja-se trechos dos conteúdos publicados:

"Deputado Federal Beto Preto (PSD) é sondado para assumir liderança do Governo
Lula na Câmara dos Deputados.

Parlamentar Apucaranense tem ligação umbilical com o Partido dos Trabalhadores
(PT) e poderia ser a solução para fortalecer base aliada do Governo.

Beto Preto foi um dos grandes expoentes do Partido dos Trabalhadores (PT) no norte
do Paraná. No ano de 2008 foi candidato a prefeito pela legenda na cidade de
Apucarana, apesar de contar com uma grande estrutura de campanha acabou
derrotado. Em 2010, buscou espaço no partido para disputar uma candidatura de
deputado estadual, no entanto, foi demovido da ideia pelo ex. deputado federal e seu
padrinho político André Vargas. Já em 2012, foi eleitor prefeito da cidade, a então
senadora, hoje deputada federal Gleisi Hoffman e André Vargas foram os principais
responsáveis pela vitória do político apucaranense."

"No ano de 2016, Beto Preto migrou para o PSD, legenda pela qual foi eleito deputado
federal em 2022

(...) Como o Governo Lula tem tido dificuldades na articulação política na Câmara
Federal, um líder do PSD, que é considerado um partido de centro, seria muito
interessante para a pacificação da base aliada. O nome de Beto Preto tem ganhado
força nos últimos dias devido a sua grande capacidade de articulação, fidelidade e
lealdade aos amigos.

(...) Essa também seria uma oportunidade de Beto Preto voltar a se relacionar de
Num. 43943026 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118334523200000042896866
Número do documento: 24082118334523200000042896866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:12:13

forma direta com seus antigos companheiros vermelhos. Apucarana e o Paraná
podem portanto, ter Beto Preto na liderança do Governo Lula muito em breve. (...)"

Do exame do material contestado, verifica-se que não há pedido explícito de
voto ou de não votar em determinada pessoa, nem mesmo apresenta qualquer abuso ou
excesso que enseje a limitação do exercício de liberdade de expressão pela Justiça
Eleitoral.

Observe-se que o recorrente reconhece que, no passado, esteve filiado ao
PT:

"Não se nega que nos anos de 2008 e 2012, BETO PRETO esteve filiado ao PT.
Contudo, esta não é mais a realidade desde o ano de 2016, ao menos, quando BETO
PRETO filiou-se ao PSD, de base Governista de direita e em contraponto ao Partido
dos Trabalhadores."

Trata-se, em verdade, de veiculação de conteúdo sobre política, sem
qualquer direcionamento ou ataque pessoal a eventuais adversários políticos que possa,
por ventura, macular a honra ou imagem de outros candidatos ou pré-candidatos. Não é
possível afirmar que a notícia seria comprovadamente falsa e, mesmo que eventualmente
possa ter caráter especulativo ao sugerir que o recorrente poderia ser indicado como
liderança do Governo Lula, não se depreende a natureza difamatória necessária para se
caracterizar a publicação como propaganda negativa antecipada.

Demais disso, o conteúdo jornalístico e informativo, que expressa a opinião
do colunista, caracteriza o mero exercício do direito fundamental da liberdade de
expressão, garantido a todos constitucionalmente, bem como a liberdade de imprensa e o
direito à informação.

A esse propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSTAGEM
COM ANIMAÇÃO CARICATA E TEXTO COLOQUIAL EM PÁGINA PESSOAL DO
FACEBOOK - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - CONTEÚDO
CRÍTICO A ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM ATRIBUIÇÃO ESPECIFICA A PRÉ-
CANDIDATO - LIBERDADE DE CRÍTICA E OPINIÃO INERENTES AO DEBATE
DEMOCRÁTICO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prescindindo a veiculação apontada de pedido explícito de votos ou não votos,
propagando conteúdo tão somente quanto a opinião ou crítica do titular da página na
rede social, não se verifica a configuração de propaganda eleitoral antecipada nos
termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

2. A liberdade de expressão é um dos pilares do Estado Democrático Brasileiro,
consagrada na CRFB/1988, em seus artigos 5º, IX, XIV e 220, e resguardada, em
consonância, pela Lei da Eleições, bem como, nos artigos artigos 27, 36-A e 38
da Resolução - TSE nº 23.610/2019.

3. Recurso conhecido e não provido.

TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060058229, Acórdão, Des. Roberto Aurichio
Num. 43943026 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118334523200000042896866
Número do documento: 24082118334523200000042896866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:12:13

Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/09/2022. Destaques inseridos.

(...) A livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam a fortalecer o Estado
Democrático de Direito e à democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo
que a intervenção desta JUSTIÇA ESPECIALIZADA deve ser mínima em
preponderância ao direito à liberdade de expressão. Ou seja, a sua atuação deve
coibir práticas abusivas ou divulgação de notícias falsas, de modo a proteger a honra
dos candidatos e garantir o livre exercício do voto.

TSE. AgR-REspEl nº 0600396-74/SE, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
21.3.2022.

Especificamente no que diz respeito à trajetória política do pré-candidato, que
esteve filiado em partidos diferentes ao longo dos anos, destaco o seguinte precedente do
Tribunal Superior Eleitoral:

"[...] Representação. Candidato. Presidente da república. Propaganda eleitoral
negativa. Desinformação. Internet. Remoção de conteúdo. Indeferimento da liminar.
Referendo.

1 - O art. 57-D, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 preconiza ser possível 'a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet,
inclusive redes sociais', de forma a tutelar a honra e a imagem dos candidatos
envolvidos na disputa eleitoral, coibindo práticas abusivas, no ambiente da internet,
aptas a interferir no processo eleitoral e na livre escolha do voto do eleitorado.

2 - No caso, o representante pretende, em sede de tutela provisória de urgência, a
remoção das publicações realizadas pelo representado em seus perfis das redes
sociais Twitter e Instagram, nas quais se divulga vídeo supostamente agressivo ao
candidato à vice-presidência, devido à edição de suas falas antigas e atuais,
ridicularizando e degradando a sua imagem.

3 - Da análise do vídeo impugnado observa-se que as falas e imagens de Geraldo
Alckmin consistem em reprodução de trechos de manifestações públicas por ele
externadas em cenários político-eleitorais, tanto que sua existência sequer constitui
alvo de questionamento na inicial.

4 - As movimentações políticas dos candidatos, como a formação de alianças
ou as mudanças de posicionamento, são legítimas e ínsitas ao jogo político.
Precisamente por isso, informações desse jaez devem estar disponíveis ao
eleitorado para a formação da convicção de voto, sobretudo em virtude da
liberdade de expressão e de informação constitucionalmente asseguradas.

5 - No que diz respeito à livre circulação de informações e críticas políticas
atinentes ao passado público de candidatos envolvidos no prélio eleitoral,
convém realçar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº
10106-06/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que o
direito ao esquecimento não está albergado pelo texto constitucional. [...]"

Ref-Rp nº 060100618, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 22/09/2022.
Destaques inseridos.

Pode-se concluir, portanto, pela inexistência de pedido explicito de não voto
e pela ausência de violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os futuros
Num. 43943026 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118334523200000042896866
Número do documento: 24082118334523200000042896866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:12:13

candidatos, de sorte que não configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa.

Por fim, observa-se que o jornal e as redes sociais não são meios proscritos
para a divulgação de propaganda eleitoral durante o período oficial de campanha.

Assim, não há se falar em propaganda eleitoral negativa antecipada, eis que,
conforme demonstrado, encontram-se ausentes os requisitos para a sua caracterização,
razão pela qual deve ser mantida a respeitável sentença que julgou improcedente a
presente representação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Renovação
Democrática de Apucarana, mantendo-se a respeitável sentença que julgou improcedente
a presente representação eleitoral.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600044-90.2024.6.16.0028 -
Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL -
Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: PORTAL
DO PARANA PUBLICIDADES LTDA - Advogado do RECORRIDO: NATHAN FERNANDES
LUVISETI - PR85501.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Num. 43943026 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118334523200000042896866
Número do documento: 24082118334523200000042896866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:12:13

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43943026 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/08/2024 18:33:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118334523200000042896866
Número do documento: 24082118334523200000042896866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:12:13